Tribunal: TJDFT
Processo: 0718687-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718687-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: RODRIGO JOSE FLORO LUCIANO DA SILVA D E S P A C H O 1. Intime-se a parte agravante para manifestação, no prazo de 5 dias, acerca da preliminar suscitada em contrarrazões (Art. 10 do Código de Processo Civil). Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator